Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-87.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. DATA DE DESOCUPAÇÃO E DA ENTREGA DAS CHAVES. DÉBITOS REMANESCENTES. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à devolução do valor pago a título de caução locatícia e à condenação dos locadores ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem desconsiderou petição que requereu a oitiva de testemunhas. No mérito, alega erro na análise das provas, pois o imóvel teria sido desocupado e as chaves entregues em dezembro de 2024, conforme vistoria e conversas juntadas aos autos, sendo indevida a cobrança de aluguéis referentes a janeiro e fevereiro de 2025. Alega, ainda, que o aluguel de dezembro/2024 já havia sido quitado antecipadamente no início da locação, em dezembro/2021, de modo que a retenção integral da caução no valor de R$ 3.000,00 configura enriquecimento sem causa dos locadores. Argumenta que a sentença desconsiderou provas das infiltrações e vícios estruturais existentes no imóvel, reconhecidas pelos próprios recorridos, que teriam comprometido a salubridade e o uso do bem durante toda a vigência contratual, e que a omissão na reparação dos vícios caracteriza dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para: (i) reconhecer a entrega do imóvel em dezembro/2024; (ii) declarar quitado o aluguel do último mês; (iii) determinar a restituição da caução, total ou proporcional; e (iv) condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais em razão das infiltrações e da indevida retenção da caução. Contrarrazões apresentadas (ID 76904571).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar quando se deu a desocupação e entrega do imóvel locado, a fim de definir se a retenção da caução pelos locadores foi legítima, bem como aferir eventual ocorrência de danos morais em razão de vícios estruturais do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrente, celebrou contrato de locação comercial com os requeridos, mediante caução de R$ 3.000,00, comprometendo-se a devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu. Afirma ter desocupado o imóvel em dezembro de 2024 e entregue as chaves após vistoria que atestou a inexistência de danos, mas os locadores recusaram-se a restituir a caução, alegando inadimplência de aluguéis e uso irregular de vagas de garagem. A autora sustenta ter quitado todos os valores, inclusive com pagamento antecipado do último mês, e que o imóvel apresentava infiltrações e vícios estruturais que prejudicaram seu uso, motivo pelo qual busca a devolução da caução e indenização por danos morais.
5. Da alegação de cerceamento de defesa. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de apreciação da petição de ID 76904509, tendo em vista sua intempestividade, uma vez que a análise comprometeria o exercício do contraditório pela parte adversa. Ademais, é desnecessária a produção de prova oral quando os documentos que instruem o feito foram considerados suficientes para formar o convencimento motivado no Juízo de origem, em conformidade com o art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.
6. Conforme o art. 46, § 1o da Lei no 8.245/91, “findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato”.
7. Os áudios, vídeos e conversas juntados pela recorrente não possuem data compatível com o encerramento contratual, referindo-se a comunicações de 2022 e janeiro de 2024, em sua maioria sobre reparos de infiltração, não servindo, portanto, para comprovar a desocupação do imóvel em dezembro de 2024. Por outro lado, a parte recorrida comprovou que a entrega das chaves ocorreu em 10 de fevereiro de 2025 (ID 76904512), data reconhecida como marco final da posse do imóvel e continuidade das obrigações ajustadas no contrato, notadamente o pagamento do aluguel.
8. Ademais, ainda que a recorrente tenha adiantado o pagamento do primeiro aluguel em dezembro de 2021, o segundo pagamento somente foi efetuado em fevereiro de 2022 (ID 76904513), não havendo que se falar, portanto, em compensação do valor no último mês de locação. Com efeito, permanecem devidos os aluguéis referentes a dezembro de 2024, janeiro de 2025 e 10 (dez) dias proporcionais de fevereiro de 2025, cujo montante supera o valor da caução, legitimando sua retenção pela locadora. Precedente: TJDFT, Acórdão 2047613.
9. As infiltrações e demais vícios estruturais alegados pela recorrente foram objeto de tratativas durante a locação, verificando-se, inclusive, a adoção de providências pela locadora. Não há prova de que o problema tenha persistido até o final do contrato nem de que tenha causado prejuízos extraordinários à locatária. Consigne-se que, na prática, infiltrações são vícios comuns que não são suficientes para comprovar transtornos que ultrapassem os meros aborrecimentos e dissabores inerentes ao cotidiano, de modo a caracterizar dano moral indenizável. Precedente: TJDFT, Acórdãos 1165266 e 1979071.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 46; CPC, arts 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2047613, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24.09.2025; Acórdão n. 1165266, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 11.04.2019; Acórdão n. 1979071, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14.03.2025.